Tribunal: TJSP
Processo: 2243837-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - FIANÇA - VIGÊNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES BEM DE FAMÍLIA - FIANÇA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 3o, INCISO VII DA LEI No 8.009/90 – NÃO APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 605.709 DO STF AO CASO CONCRETO - FALTA DE EFEITO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - FIANÇA - VIGÊNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES BEM DE FAMÍLIA - FIANÇA - IMPENHORABILIDADE AFASTADA – EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 3o, INCISO VII DA LEI No 8.009/90 – NÃO APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 605.709 DO STF AO CASO CONCRETO - FALTA DE EFEITO VINCULATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2243837-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante DIMITRIOS KATSOUROPOULOU, é agravado PAULO
GIANNOTTI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243837-29.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): DIMITRIOS KATSOUROPOULOU
AGRAVADO(S): PAULO GIANNOTTI
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DE
SANTANA 5a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.857
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
DESPEJO CUMULADA COM PEDIDO DE
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS

IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDA - FIANÇA - VIGÊNCIA ATÉ A
EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES BEM
DE
FAMÍLIA
-
FIANÇA
-
IMPENHORABILIDADE
AFASTADA

EXCEÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 3o,
INCISO VII DA LEI No 8.009/90 NÃO
APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA
NO RE 605.709 DO STF AO CASO
CONCRETO
-
FALTA
DE
EFEITO
VINCULATIVO DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
a decisão reproduzida a fls. 13/16 que, em ação de despejo cumulada com
pedido de cobrança, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu
em parte a impugnação e manteve a penhora de imóvel dado em garantia
pelo fiador em contrato de locação.
Busca a Agravante a reforma da
decisão, alegando, para tanto, que houve o vencimento do contrato, fato
que acarreta a extinção da garantia. Afirma ainda, que foi firmado acordo
entre as partes e os fiadores não participaram. Sustenta, por fim,
impenhorabilidade do bem de família, único imóvel da recorrente, o qual
é destinado exclusivamente à moradia de sua família e impossibilidade de

constrição na locação comercial, conforme recente decisão do STF, no
RE 605.709.
Recurso regularmente processado, com
contrariedade a fls. 23/28.
É o relatório.
Cuida-se de recurso manejado contra
decisão de primeiro grau que afastou a alegação de impenhorabilidade do
imóvel, objeto de garantia em contrato de locação.
Não podem ser acolhidas as razões do
recurso.
A prorrogação do contrato por prazo
indeterminado vincula o fiador, se este assumiu a obrigação de garantia
mesmo após findo o prazo contratual, permanecendo em vigor todas as
cláusulas contratuais estipuladas.
Dessa forma, não pleiteada a exoneração
em ação própria, com a prorrogação do contrato, os fiadores afastaram a
restrição da responsabilidade ao prazo inicialmente ajustado, se tornando
responsáveis pelo cumprimento do contrato até a data da efetiva entrega
das chaves.
Não
houve,
como
alegado
pelo
Agravante novação do contrato sem sua anuência, porquanto a realização
de ajuste entre as partes para pagamento de débitos atrasados não
configura novação.
Sustenta a Agravante que o bem objeto
da penhora em questão se trata de bem de família, o qual é impenhorável,
nos termos da Lei no 8.009/90.
Porém, o artigo 3o da mencionada lei
dispõe que a impenhorabilidade do bem de família será oponível, em
qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou
de outra natureza, salvo se movido: “(...) VII por obrigação decorrente
de fiança concedida em contrato de locação”. No caso dos autos, a
obrigação decorre de contrato de locação em que figurou como fiadora.

Sendo assim, correto o entendimento do
magistrado a quo ao afastar a alegação de bem de família, por se tratar de
exceção à regra disposta na Lei no 8.009/90.
Cumpre consignar, ainda, que a recente
decisão prolatada pelo STF acerca da matéria - RE 605.709, em aresto
publicado em fevereiro de 2019, não foi objeto de deliberação em sede de
repercussão geral e não tem efeito vinculativo, consideradas apenas as
circunstâncias do caso isoladamente examinado para julgamento sendo,
portanto, inaplicável à hipótese vertente.
Assim, sem qualquer irregularidade da
fiança prestada, de se reconhecer a sua validade e, em consequência, a
possibilidade de penhora do bem de propriedade da agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
LUIZ EURICO
RELATOR